Tribunal: TJES
Processo: 5000289-42.2025.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-42.2025.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL THEODORIO DE AZEVEDO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5000289-42.2025.8.08.0010.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
MANOEL THEODORIO DE AZEVEDO
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PEL
A
PARTE RÉ
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
CONFECÇÃO
DO TOI EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA
VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.

D
ECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI.

MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 4024746, bem como condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e, no mérito, aduz que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado em conformidade com as resoluções da ANEEL, sendo, portanto, válidos os débitos dele decorrentes, uma vez que os atos administrativos praticados são dotados de presunção de veracidade. Alega, ainda, ausência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3
.
Inicialmente,
INDEFERE-SE a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial, visto que,
in casu
, a análise da questão é estritamente documental, sendo suficientes os elementos carreados aos autos para o deslinde da controvérsia.

4
.
Restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a concessionária como fornecedora, a teor dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Imprescindível, pois, a inversão do ônus da prova, como autorizado pelo art. 6º, inc. VIII, do CDC, competindo à ré demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC.

5
.
No mérito, constata-se que a recorrente não logrou comprovar a regularidade do TOI, não possuindo elementos necessários para que a cobrança do suposto consumo irregular fosse legítima. Não se comprovou que o titular da unidade consumidora acompanhou a apuração, tampouco a aposição de sua assinatura no referido Termo de Ocorrência, não se podendo considerar a sua participação no procedimento. Do mesmo modo, a
concessionária
não comprovou, de maneira inequívoca, que o consumidor foi devidamente notificado acerca da data e hora em que seria realizada a inspeção/perícia no medidor, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa.

6
.

Nessa linha, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (
AgRg no AREsp 521.111/SP
). Outrossim, “em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa” (
REsp 1412433/RS
).

7
.
Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 129 da Resolução 414/2010 e art. 72 da Resolução 456/2000, ambas da ANEEL, o que acarreta a indevidez do débito oriundo do Termo de Ocorrência.

8
.

Em relação ao dano moral, a mera cobrança indevida não justifica o pleito indenizatório, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1.550.509; REsp 1129881/RJ
). A caracterização do dano moral exige a demonstração de lesão efetiva a um bem juridicamente tutelado, o que não se confunde com dissabores do cotidiano.

9
.

A condenação por dano extrapatrimonial, na hipótese em análise, seria cabível em casos excepcionais, inclusive de lesão
in re ipsa
– como a indevida negativação do nome ou a suspensão de serviço essencial – circunstâncias não verificadas no presente caso. Inexistente a comprovação de ofensa grave à dignidade da parte recorrida, a indenização por danos morais deve ser afastada.

10
.
Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reformar a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

11
.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)